Tribunal: TJMT
Processo: 1040104-47.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1040104-47.2019.8.11.0041 – CLASSE 198– CNJ – CAPITAL
Embargante : FABIO APARECIDO DA SILVA
Embargada : PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S.A.
Número do Protocolo : 1040104-47.2019.8.11.0041
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por FABIO APARECIDO DA SILVA contra a r. decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação no 1040104-47.2019.8.11.0041, que negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença que, nos autos da ação de “Cobrança de Seguro Obrigatório” (Número Único 1040104-47.2019.8.11.0041 – 4a Vara Cível de Cuiabá), julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora/embargada ao pagamento de R$ 7.087,50 a título de seguro obrigatório, acrescido dos encargos legais, em razão da invalidez permanente do autor/embargante, vítima de acidente de trânsito, estabelecendo a sucumbência recíproca entre os litigantes e fixou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id no 46569955).
O embargante alega que a decisão padece do vício da omissão por não ter se pronunciado sobre o pedido relacionado à impossibilidade de compensação dos honorários, nos termos do artigo 85, §14, do CPC, pelo que pede, pois, sejam acolhidos os embargos para suprir a omissão apontada, afastando a compensação de honorários advocatícios, para determinar que cada parte arque com os honorários do seu advogado (cf. ID no 47517957).
Nas contrarrazões de Id. no 48779993, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição do recurso.
É o relatório.
D E C I D O
No pronunciamento do eg. STJ, os “embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).
No caso, não há omissão nadecisão; leitura as razões recursais mostra que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão monocrática analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas lado a lado no recurso, concluindo pelo desprovimento do RAC no 1040104-47.2019.8.11.0041 (cf. Id. no 46569955); registre-se que a decisão não ordenou a compensação dos honorários advocatícios, até mesmo porque há expressa vedação quanto à compensação nos termos do §14 do art. 85 do CPC.
A decisão embargada foi proferida sob os seguintes fundamentos:
“Sem delongas, em relação ao alegado dano moral supostamente sofrido pelo autor, por ter a seguradora se recusado a receber o requerimento administrativo, entendo que tal pretensão não merece guarida.
Isso porque o tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou de sua família. Enfim, atinge a personalidade.
A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado in reipsa, havendo necessidade de efetiva demonstração.
O argumento trazido pelo recorrente consubstanciado no fato de que a recusa perpetrada pela Seguradora/apelada lhe causou dificuldades para o recebimento do seguro e afronta o disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74 e aos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, por si só, não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para identificar verdadeiro dano moral.
A propósito:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §8o DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A pretensão indenizatória fundada na RECUSA ao recebimento de pedido administrativo para pagamento da indenização securitária por si só não configura DANO MORAL, porquanto, não se constata que do fato houve ofensa ao direito da personalidade do indivíduo, pois, a RECUSA da seguradora não é capaz de demonstrar que foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos da vítima. [...]” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1018377-66.2018.8.11.0041 – Rel. Des. GILBERTO LOPES BUSSIKI - Julgado em 05/06/2019 - DJE 10/06/2019)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial. Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo MORAL pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo MORAL passível de indenização. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1021447-91.2018.8.11.0041 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 31/07/2019 - DJE 01/08/2019)
“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) – PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – NOVO PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCOLOS ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano , o nexo de causalidade e a culpa do agente. A negativa de recebimento do requerimento administrativo não configura ato ilícito, pois embora não tenha sido realizado o procedimento administrativo na forma como pretendido, em nenhum momento a seguradora impediu o seu prosseguimento, não havendo que se falar em ato ilícito passível de indenização por danos morais . O fato de a seguradora afirmar que inexiste nos autos prova do requerimento administrativo, assim como a suposta realização de procedimentos administrativos após a judicialização da questão, não correspondem às hipóteses previstas nos artigos 79 e 80, ambos do CPC/15, o que afasta sua condenação por litigância de má-fé. A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.-(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1007774-94.2019.8.11.0041 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 05/02/2020 - DJE 11/02/2020 - negritei)
Quanto ao pedido de “proibição da Apelada de abordagem indevida na residência”, malgrado o apelante alegue que houve práticas inadequadas na condução do processo, não apresentou prova alguma dessas alegações, assim, impossível tal análise. Da mesma forma, ante o julgamento da causa, não se verifica continuidade de eventual atitude praticada por parte da apelada.
Com relação ao ônus da sucumbência, a parte autora teve apenas parte do pedido inicial acatado, pois postulou o recebimento da integralidade do valor do seguro, sem levar em conta o grau das lesões.
Na hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e os honorários advocatícios devem ser estipulados em relação ao quantum dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão.
Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que:
1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).
A condenação em montante inferior ao objeto da ação configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz à repartição relativa das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.
A propósito:
EMENTA: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO. Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...). Pois bem. Não merece reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários advocatícios e as despesas. (...). Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição, “mas apenas a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 (quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4o, do CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 2017/0228735-1 - Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - DJe 27/10/2017)
No tocante ao pleito para majoração dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, sopesadas as particularidades e a tramitação dos autos, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, não vejo razão para majoração do valor dos honorários advocatícios, sobretudo diante da baixa complexidade da causa.”
Constata-se, portanto, que a r. decisão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.
É por estas fortes e sólidas razões já consignadas na decisão monocrática que o enfoque nela consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.
Custas pelo apelante.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator